Tribunal: TJMT
Processo: 1023104-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023104-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- C. L. DO NASCIMENTO – ME e CESAR LIMA DO NASCIMENTO
AGRAVADA:- CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO
SICOOB LTDA
Agravo de Instrumento n. 1023104-26.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, em que os agravantes pleiteavam obstar a execução extrajudicial e impedir, por ora, a averbação de transferência do bem hipotecário em cartório, bem como o leilão extrajudicial, caso esteja em andamento, até o julgamento final desta ação.
Os agravantes alegam que em 1o-3-2016, firmaram com a agravada Cédula de Crédito Bancário e Empréstimo e deram em garantia hipotecária o imóvel – Lote 13, Quadra 06, Loteamento Jardim Paula II, em Várzea Grande.
Aduzem que 19-8-2020 verificou a existência de notificação com ordem de consolidação da propriedade em nome da instituição financeira.
Afirmam que nunca foram comunicados do valor real da dívida, e não lhes foi dada oportunidade para liquidá-la.
Dizem que procuraram o credor para entender como o débito chegou em R$77.515,36, mas não conseguiram obter informações precisas.
Pontuam que tem cotas capitais tanto física e jurídica perante a agravada o qual solicitou para abatimento da dívida, contudo a tentativa foi frustrada.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, em que pleiteavam obstar a execução extrajudicial e impedir, por ora, a averbação de transferência do bem hipotecário em cartório, bem como o leilão extrajudicial, caso esteja em andamento, até o julgamento final desta ação.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, que pode ser cautelar ou antecipada, são necessários que estejam reunidos os dois pressupostos do art. 300 do CPC, isto é, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, não há nenhum documento ateste a veracidade dos argumentos expostos nas razões recursais.
Assim, é imprescindível a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator